Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1015866-95.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: GABRIEL NASCIMENTO DE LIMA
Vistos etc
Certifique-se eventual decurso de prazo sem recurso.
Após, remeta-se ao primeiro grau para prosseguimento em cumprimento de sentença.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora